Tribunal: TJDFT
Processo: 0713577-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0713577-95.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOELMAR DE AMORIM SOUZA AGRAVADO: REAL FACTORING NEGOCIOS DE FOMENTO MERCANTIL LTDA. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JOELMAR DE AMORIM SOUZA contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 7a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de reintegração de posse, determinou a desocupação do imóvel, nos seguintes termos: (ID 176729192, autos de origem): “Cuida-se de ação de reintegração na posse do imóvel descrito na inicial promovida pelo credor fiduciário em desfavor da fiduciante e seu cônjuge. Segundo disposto na Lei 9.514/97, a medida liminar de reintegração deverá ser deferida quando comprovada a consolidação da propriedade em nome da fiduciária, confira-se: "Art. 30. É assegurada ao fiduciário, seu cessionário ou sucessores, inclusive o adquirente do imóvel por força do público leilão de que tratam os §§ 1° e 2° do art. 27, a reintegração na posse do imóvel, que será concedida liminarmente, para desocupação em sessenta dias, desde que comprovada, na forma do disposto no art. 26, a consolidação da propriedade em seu nome. Na espécie dos autos, em análise sumária, estão presentes tais pressupostos, pois que a parte requerente comprovou, com a certidão imobiliária de ID 175715544, que houve a consolidação da propriedade nos termos da Lei 9.514/97. A par disso, a impossibilidade de os legítimos proprietários usufruir da coisa que lhes pertence, permitem antever o perigo da demora. Estando presentes os pressupostos legais necessários, concedo a medida liminar, para determinar a desocupação, pelos requeridos e demais ocupantes que vierem a ser identificados no momento da citação, em 60 (sessenta) dias, imitindo-se os autores na posse do imóvel objeto da demanda. Expeça-se o mandado de citação e intimação, para contestar em 15 (quinze) dias, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação devidamente cumprido, sob pena de revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial. No caso de resistência da parte ou de terceiros, observadas as cautelas de estilo, fica autorizada a requisição de reforço policial e a realização de arrombamento pelo Oficial de Justiça, mediante a justificativa pertinente, a ser certificada nos autos pelo Oficial de Justiça responsável pelo cumprimento da diligência. Advirta(m)-se o(a)(s) Réu(é)(s) de que a contestação deverá ser apresentada por advogado. Intime-se.”. Em suas razões recursais (ID 57548979), afirma que foi deferida a liminar de desocupação do imóvel, no prazo de 60 dias. Argumenta que houve o pagamento substancial da dívida, no importe de R$ 575.000,00, enquanto que o débito é de R$ 129.000,00. Alega que o prazo concedido para desocupação não é razoável, sendo insuficiente para discutir e provar o seu direito. Discorre sobre o direito aplicável ao caso. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada. No mérito, postula que seja provido o recurso. A decisão de ID 57705843 determinou que o agravante esclarecesse sobre a possibilidade de não conhecimento do recurso. O agravante apresentou a petição de ID 58157417. É o relatório. DECIDO. O art. 932, inciso III, do CPC/15 dispõe que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Assim sendo, compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento quando ausentes os pressupostos de existência e de validade. Os pressupostos recursais intrínsecos, inerentes à própria existência do direito de recorrer, são o cabimento, o interesse recursal e a legitimidade. Já os pressupostos recursais extrínsecos, relativos ao exercício do direito de recorrer, referem-se à tempestividade, ao recolhimento do preparo recursal e à regularidade formal. Compulsando os autos associados (agravo de instrumento de n.o 0707055-52.2024.8.07.0000) observa-se que o agravante já interpôs recurso contra a decisão agravada, apresentando outros fundamentos para impugnar a decisão. Com efeito, as questões apresentadas, no presente recurso, deveriam ter sido objeto de impugnação no agravo de instrumento anteriormente interposto. Eventual questão não impugnada naquele recurso, não pode ser objeto de novo agravo de instrumento, em virtude da preclusão consumativa. Ora, o agravante já impugnou a decisão que determinou a desocupação do imóvel, não sendo possível, portanto, repetir o ato. Além da preclusão consumativa, deve-se resguardar o princípio da unicidade recursal, que veda a interposição de mais de um recurso contra a mesma decisão. Diante dos fundamentos acima apresentados, o recurso não merece ser conhecido, uma vez que não preenche os requisitos legais. Nesse sentido, é a orientação do egrégio Tribunal de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE ESTELIONATO SENTIMENTAL. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS PELO AUTOR. ÔNUS DA PROVA. DANO MATERIAL E MORAL. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Na hipótese de interposição de duas apelações pela mesma parte contra a mesma decisão, apenas a primeira poderá ser submetida à análise, em face da preclusão consumativa e do princípio da unicidade recursal, que proíbe a interposição simultânea de mais de um recurso contra a mesma decisão judicial. 2. A revelia induz mera presunção relativa de veracidade dos fatos alegados, não importando em procedência automática dos pedidos, cabendo ao magistrado a análise conjunta das alegações e das provas produzidas. 3. Segundo as regras de distribuição do ônus da prova, cabe ao autor demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, e ao réu, os fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito do autor (art. 373 do CPC). 4. No caso, a autora não se desincumbiu do ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, pois a tese autoral - no sentido de que teria sido induzida por seu ex-companheiro a celebrar empréstimo, a fim de abrir uma clínica veterinária, porém, foi surpreendida ao descobrir que o dinheiro teria sido entregue e gasto pelo réu -, não encontra respaldo na prova produzida, o que determina a improcedência dos pedidos. 5. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1807076, 07484023320228070001, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2024, publicado no DJE: 27/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, com fulcro no art. 932, inciso III, do CPC, não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 22 de abril de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora